Tribunal: TJMT
Processo: 1016325-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ JUNIOR - CPF: 036.893.991-06 (RECORRENTE), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. VOO DOMÉSTICO. AQUISIÇÃO DE ASSENTOS NA MODALIDADE MAIS CONFORTO. VIAGEM REALIZADA EM POLTRONAS DIVERSAS DAS ADQUIRIDAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese o Autor informa que adquiriu passagens de ida e volta para o trecho Cuiabá/Rio de Janeiro, adquirindo de forma extra o
assento mais conforto
e
vaga exclusiva para bagagem
em razão do seu porte físico, pagando a mais pelos benefícios, sendo
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
e
R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
, respectivamente, para cada trecho. Aduz que no momento do
check in
foi informado que os assentos haviam sito alterados pelo sistema, assim, sem qualquer justificativa foi reacomodado dentro das poltronas do avião, sendo impedido de usufruir do benefício previamente contratado, razão pela qual postula pela restituição dos valores dispendidos, além de compensação por danos morais.

2.

Não se enquadrando o Autor em condições que obrigasse a companhia aérea a fornecer condições especiais de acomodação, não era de se exigir da ré que o mudasse de assento, sob a alegação de que estaria apertado e mal acomodado, uma vez que, apesar de ter adquirido os assentos especiais (+ CONFORTO), tais poltronas só são disponibilizadas desde que não haja pessoas com necessidades especiais para ocupa-las.

3.

Deste modo, tendo adquirido os benefícios adicionais e não tendo usufruído do assento especial e vaga exclusiva para bagagem,
o direito do autor restringe-se à restituição dos valores pagos a maior pelos benefícios, no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), conforme reconhecido na origem.

4.

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange a compensação por danos extrapatrimoniais, uma vez que a
inda que o Autor tenha viajado aproximadamente 3 três horas (Rio de Janeiro/Cuiabá) de forma não muito confortável, haja vista o pouco espaço que dispunha em razão de sua estatura física, não identifico ilicitude na conduta da Recorrente em relação ao evento descrito.

5.

A propósito, não se pode perder de vista que as classes econômicas das aeronaves são realmente apertadas e não há como as companhias aéreas atenderem às peculiaridades de cada consumidor, mormente quando os assentos comercializados no espaço conforto, se necessário, deverão ser utilizados por prioridades asseguradas por lei.

6.

Deste modo, não há prova de que a viagem realizada em aeronave com pouco espaço entre as poltronas ou que a negativa da apelada em autorizar ao apelante a troca de lugares, tenha lhe causado realmente algum dano psíquico ou físico, a ponto de resultar em danos morais, ademais,
destaco novamente que tratava-se de uma viagem de curto tempo (aproximadamente 03 horas de voo), e o autor, trata-se de pessoa jovem (25 anos da data do ajuizamento da ação), de modo que deveria comprovar a situação excepcional a caracterizar os danos morais pretendidos,
nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese o Autor informa que adquiriu passagens de ida e volta para o trecho Cuiabá/Rio de Janeiro, adquirindo de forma extra o
assento mais conforto
e
vaga exclusiva para bagagem
em razão do seu porte físico, pagando a mais pelos benefícios, sendo
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
e
R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
, respectivamente, para cada trecho. Aduz que no momento do
check in
foi informado que os assentos haviam sito alterados pelo sistema, assim, sem qualquer justificativa foi reacomodado dentro das poltronas do avião, sendo impedido de usufruir do benefício previamente contratado, razão pela qual postula pela restituição dos valores dispendidos, além de compensação por danos morais.

Instruído o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ JUNIOR
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 180,00 (cento e oitenta reais
, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescidos de juros e mora de 1%, desde o desembolso; be/m como
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por sua vez, a TAM LINHAS AÉREAS S/A apresentou recurso inominado.
Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020